Tribunal: TJBA
Processo: 8141106-87.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8141106-87.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: RENATA PEREIRA CERQUEIRA Advogado(s): CARINI MARQUES ALVAREZ APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIO. TERMO INICIAL NA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ A REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. INEXISTÊNCIA DE SEQUELA INCAPACITANTE. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por segurada contra sentença que concedeu o benefício de auxílio por incapacidade temporária acidentário (B91), fixando como termo inicial a data do exame pericial judicial (31/01/2024) e determinando sua cessação apenas mediante nova perícia médica. A autora, bancária, alega incapacidade laboral decorrente de síndrome do túnel do carpo (CID G56.0) e tenossinovite (CID M65.8), postulando a fixação do início do benefício na data do requerimento administrativo (22/04/2021), a manutenção do benefício até reabilitação profissional ou aposentadoria por invalidez, e a concessão de auxílio-acidente após eventual reabilitação. II. Questão em discussão 2. Discute-se: (i) o termo inicial do benefício de auxílio por incapacidade temporária; (ii) a necessidade de manutenção do benefício até a efetiva reabilitação da segurada ou sua aposentadoria; e (iii) o cabimento de concessão do auxílio-acidente. III. Razões de decidir 3. O laudo pericial confirmou que a incapacidade total e temporária da segurada remonta a 2014, sendo compatível com a alegação de que ela já estava incapaz ao tempo do requerimento administrativo (22/04/2021). 4. A jurisprudência desta Corte, em consonância com a Súmula 22 da TNU, tem entendido que o benefício deve ter como marco inicial a data do requerimento, quando demonstrado que a incapacidade existia naquele momento. 5. A legislação (art. 62 da Lei nº 8.213/91) e precedentes desta Corte determinam que o benefício de auxílio-doença deve ser mantido até a reabilitação profissional ou concessão de aposentadoria por invalidez, sendo direito do segurado a submissão a programa de reabilitação. 6. O pedido de auxílio-acidente foi corretamente indeferido, pois o laudo pericial descartou a existência de sequelas permanentes e limitadoras da capacidade laborativa, não havendo perda anatômica ou redução funcional. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e parcialmente provido para A) Fixar o marco inicial do benefício de auxílio por incapacidade temporária acidentário (B91) na data do requerimento administrativo (22/04/2021), condenando o INSS ao pagamento das parcelas vencidas desde então, com juros e correção monetária nos termos fixados na sentença; B) Determinar que o benefício seja mantido até que a segurada seja considerada reabilitada para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, caso considerada não recuperável, seja aposentada por invalidez, devendo o INSS encaminhá-la para programa de reabilitação profissional, nos termos do art. 62 da Lei nº 8.213/91; C) Indeferir o pedido de concessão de auxílio-acidente, ante a ausência de comprovação de sequelas definitivas que impliquem redução da capacidade para o trabalho. D) Manter os demais termos da sentença. Teses de julgamento: "1. O termo inicial do benefício de auxílio por incapacidade temporária deve corresponder à data do requerimento administrativo, desde que a perícia judicial confirme a existência da incapacidade nesse momento. 2. “É devida a manutenção do benefício até que o segurado seja considerado reabilitado ou, caso não recuperável, aposentado por invalidez.” 3. “O auxílio-acidente somente é cabível quando comprovadas sequelas permanentes que reduzam a capacidade laborativa do segurado.” VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8141106-87.2023.8.05.0001, de Salvador, sendo Apelante RENATA PEREIRA CERQUEIRA e Apelado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO, nos termos do relatório e voto da Relatora que integram este aresto. Sala das Sessões, PRESIDENTE ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA